Tribunal: CARF
Processo: 13884.909572/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.909572/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.349 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
TRANSPORTES DARRIGO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, na sistemática de
tributação com base no lucro presumido, as receitas decorrentes da prestação
de serviços de carga em geral está sujeita ao percentual de 8%. Contudo, cabe
ao contribuinte comprovar, nos autos, o exercício da atividade e o recebimento
de receitas correspondente àquela atividade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13884.909570/2009-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros. Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.909572/2009-46
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909572/2009-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.347, de 12 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação por meio da qual a
contribuinte declara a compensação de débitos com crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior de IRPJ.
Em despacho decisório, a autoridade administrativa não homologou as
compensações sob fundamento de "a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos, do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte informou que apurou o IRPJ
com base no faturamento do período e recolheu em DARF’s, mas que porém o valor correto do
débito era menor e justificou que o recolhimento a maior se deu pelo fato de ter apurado o
imposto “em sua base de cálculo com alíquota de 32% sendo que para atividade de transportes
de cargas é 8%”. Aduziu, ainda, que foi informado na DCTF o valor total do débito pago, pois,
não é permitido lançar na DCTF o débito apurado menor que o crédito vinculado. Com a
Manifestação de Inconformidade, foi apresentado apenas os documentos societários do
contribuinte e cópia do PerDcomp apresentado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento. Em essência, a DRJ fundamentou a decisão de julgar
como improcedente o apelo do contribuinte, sob o fundamento, em síntese, de que não restou
comprovado que as receitas auferidas são relativas à atividade de transporte de cargas.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade,
trazendo aos autos os documentos para comprovar suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.347, de 12 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909572/2009-46

DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do
julgamento no dia 09/06/2014 (AR de fls. 80), apresentando seu Recurso
Voluntário em 10/07/2014, conforme comprovante de fls. 81, ou seja, o
Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias, como fixado
no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório
é decorrente da aplicação de percentual equivocado para determinação da
base de cálculo do lucro presumido. Neste sentido, alega que os serviços
de transportes de cargas estariam sujeitos à aplicação do percentual de
8%, mas que de forma equivocada aplicou 32% e que este erro que
ensejou o recolhimento indevido ou a maior de IRPJ.
De fato, como restou consignado no acórdão recorrido, nos termos dos
artigos 518 e 519 do então vigente Decreto 3.000/99 (RIR/99), o
percentual de 8% deverá ser aplicado para aferição da base de calculo,
quando houver a prestação de serviços de transportes de cargas. Não há
dúvidas a este respeito.
Contudo, no presente caso, entende-se que o contribuinte não conseguiu
comprovar que as suas receitas foram decorrentes apenas da prestação
dos serviços de transportes de cargas.
Primeiro, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
não se pode deixar de mencionar que não foi apresentada qualquer prova
que pudesse, de alguma forma, atestar as afirmações do contribuinte.
Pelo contrário, o Recorrente não juntou aos autos sequer o Contrato
Social vigente à época dos fatos geradores, para comprovar que o seu
objeto era a prestação de serviços de transporte de carga.
Quando da apresentação do Recurso Voluntário, apresentou-se a Sexta
Alteração do Contrato Social, datada de 22 de Outubro de 1997 (data
anterior aos fatos geradores, que são do ano-calendário de 2002), em que,
de fato, pode-se verificar que o objeto social da entidade era a “prestação
de serviços de transportes rodoviário de cargas”.
O Recorrente apresentou ainda aditivos de contratos firmados com a
empresa EMBRAER — Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., além
de algumas correspondências que recebeu daquela empresa, em que se
pode verificar, por exemplo, instruções para o transporte de cargas.
Entretanto, mesmo tendo sido alertado pela decisão da DRJ de Brasília
quanto à escassez de provas, em especial, quando o acórdão recorrido
afirma que não foi juntado aos autos nada que comprove os fatos
alegados, tais como “notas fiscais, contrato, escrituração contábil/fiscal,
etc.”, o Recorrente não trouxe nada de novo ao processo, além dos
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909572/2009-46

noticiados aditivos contratuais e correspondências trocadas com a
empresa EMBRAER.
Não há nos autos as Notas Fiscais emitidas, que deram origem as receitas
sobre as quais foi aplicado o percentual de 32%, em detrimento dos 8%,
como alega o Recorrente. Não foi comprovada a devida contabilização
dos valores, na medida em que não foi apresentado qualquer livro
contábil do contribuinte. Assim, não se pode afirmar, neste momento,
que, de fato, a totalidade das receitas seria decorrente da prestação de
serviços de transporte de cargas e, por isso, sujeitas à aplicação do
percentual de 8%.
Por outro lado, há que se ressaltar que o contribuinte não retificou suas
declarações, em especial a DCTF e DIPJ. E foi de posse das informações
prestadas pelo próprio contribuinte que não se identificou o crédito
indicado no pedido de compensação em análise.
Não se pode deixar de mencionar que este julgador, como já externando
em diversos acórdãos, tem o entendimento de que o processo
administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais
se destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside
nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve
pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a realidade dos
fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a
verdade e, portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova
carreada nos autos. É permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao
contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar restrito ao que
foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos
os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo
é esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de
modo a legitimar os atos da autoridade administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido
de que o processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como
norte a verdade material para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.909572/2009-46

creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em
alguns casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder
de vista que é dever do contribuinte a comprovação das suas alegações, o
que impõe a apresentação de argumentos e, em especial, documentos que
possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital